Tribunal: TJMT
Processo: 1009647-84.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009647-84.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 652.031.271-15 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1009647-84.2021.8.11.0001

Origem: 3ºJuizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Antonio Mendes de Oliveira

Recorrido(s):
Uber do Brasil Tecnologia Ltda.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
09/08/2022

Ordem:
13

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE DE PASSAGEIROS – PLATAFORMA DIGITAL - COBRANÇA DOS SERVIÇOS INDEVIDA –

DANO MATERIAL EVIDENCIADO
-
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - DANO MORAL NÃO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se, na origem, de ação indenizatória em que o autor alega que
no dia 21/03/2020 solicitou uma viagem pelo aplicativo da ré no valor de R$ 5,75 (cinco reais e setenta e cinco centavos), contudo, o motorista não finalizou a viagem, gerando um débito pendente em sua conta no valor de R$ 30,21 (trinta reais e vinte e um centavos).

2.

Em razão de tais fatos, solicitou o cancelamento da cobrança por meio do aplicativo e fez reclamação junto ao Procon estadual.

3.

Sentença meritória que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito no valor de R$ 30,21 (trinta reais e vinte e um centavos), no entanto, julgou improcedente o pedido de danos morais, uma vez que houve descumprimento contratual que deu ensejo apenas a meros aborrecimentos.

4.

Em sede recursal, a parte autora requer o arbitramento de quantia relativa aos danos morais, pois houve conduta por parte da ré que configurou a falha na prestação de serviço passível de indenização por danos morais, no que concerne ao fato de que, mesmo após as reclamações administrativas, continuou a efetuar a cobrança do valor no aplicativo.

5
.

Da análise dos autos, vê-se que, embora a recorrente alegue a cobrança do débito aqui discutido lhe causou angústia e desgaste emocional, não ficou demonstrado nos autos qualquer violação a direito personalíssimo, conforme dispõe o art. 5º, X, da Constituição Federal.

6.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, as quais estão suscetíveis o homem vivendo em sociedade, como a aqui verificada, não são suficientes para caracterizar abalo moral passível de indenização.

7.

Portanto, neste caso concreto, a cobrança, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, meros aborrecimentos da vida cotidiana a que todos são expostos.

8.

Nesse mesmo sentido, vide julgados desta e. Turma Recursal:

1001797-76.2021.8.11.0001, Valdeci Moraes Siqueira, Publicado no DJE 09/03/2022
e
1006330-15.2020.8.11.0001, Valdeci Moraes Siqueira, Publicado no DJE 15/09/2021.

9.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022